Tribunal: STF
Processo: HC 73114
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE. PREVENÇÃO DE CÂMARA.
PERICIA. QUESITOS. LEGITIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
         I  - A alegação  de nulidade do  julgamento da apelação pelo
Tribunal  de  Justiça,  por  ilegitimidade  da  composição  do  órgão
julgador,   integrado  por   juiz  de   direito  em   substituição  a
desembargador,  revela-se  descaracterizada   ante  o  decidido  pelo
Supremo Tribunal Federal no HC 69.601, Rel. Ministro CELSO DE MELLO.
          II  -  A  imputação ao  trabalho pericial  complementar não
procede, pois a defesa teve ciencia do despacho judicial que admitira
o  laudo complementar  e não  protestara, assim  como nenhum registro
fizera na sessão de julgamento pelo Júri.
          III  - Nulidade inexistente  quanto a indagação dos jurados
sobre a natureza da agressão. Ao responderem negativamente sobre se o
paciente  se  defendeu  de uma  agressão  injusta,  não  contrariou a
resposta  anterior, que  estimou ter  o réu  agido em legitima defesa
propria.
          IV - Habeas Corpus indeferido.